Tribunal: TJMT
Processo: 1013769-49.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013769-49.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), MAX JUNIOR RIBEIRO PEREIRA CORREA - CPF: 055.824.481-52 (APELANTE), ADRIANA SILVA SIQUEIRA MENDES - CPF: 734.763.071-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA NO RECEBIMENTO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – MORA CARACTERIZADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA –

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Nos termos da Súmula 539, do STJ
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
.

No caso dos autos, o contrato pactuado prevê de forma expressa a capitalização de juros, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1013769-49.2023.8.11.0041

APELANTE: MAX JUNIOR RIBEIRO PEREIRA CORREA

APELADO: BANCO J. SAFRA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAX JUNIOR RIBEIRO PEREIRA CORREA
,

contra r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Rita Soraya Tolentino de Barros
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando consolidando nas mãos do autor, o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado e não acolhendo a reconvenção. Sem condenação em honorários.

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões, em síntese: a) nulidade do AR em razão da fraude na assinatura constante na notificação e pelo número do contrato estar incompleto no aviso, requerendo a realização da perícia; b) cobrança de juros abusivos e taxas ilegais, de modo que deve ser descaracterizada a mora do devedor; c) necessidade de devoluç
ã
o dos pertences pessoais que estavam no veículo no momento da apreensão; d) repetiç
ã
o do indébito; e) condenação da autora ao pagamento de danos morais.

Assim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença “
para apreciar todos os pedidos do recorrente, inclusive pela total procedência
” (sic), a “
condenação da Recorrida no importe de danos morais ao Recorrente no importe de R$ 20.000,00 vinte mil reais e, inclusive danos materiais, qual seja, o que pagou até aqui pelo veículo, com a devida correção”
(sic) (id. 180309184).

O apelado ofertou as contrarrazões, em que, preliminarmente, impugna a justiça gratuita e, no mérito, sustenta a manutenção sentença, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 180309191).

Verifica-se que o magistrado singular deferiu justiça gratuita ao apelante em sentença, de forma que é dispensado do recolhimento do preparo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto a impugnação ao pedido de justiça gratuita, não merece ser acolhida, devendo ser mantido o benefício da assistência judiciária concedido a parte autora, haja vista que a apelada não trouxe aos autos nenhum fato novo que demonstre que a situação econômica do apelante fora modificada, capaz de revogar o benefício concedido pelo juízo singular.

Quanto ao mérito propriamente dito, extrai-se dos autos que o
BANCO J. SAFRA S/A
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
MAX JUNIOR RIBEIRO PEREIRA CORREA
,

objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem descrito na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face do Contrato nº

145041385, firmado entre as partes em 17/02/2022, conforme anunciado na exordial.

Alegou que a parte Requerida não cumpriu com a sua obrigação, deixando de realizar pagamentos das prestações a partir de
18/11/2022
, requerendo a concessão de liminar para ao final torná-la em definitivo, com procedência da ação.

A parte requerida, foi citada, apresentou a sua contestação e reconvenção.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de busca e apreensão, consolidando nas mãos do autor, o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva facultando-lhe a venda, com aplicação da parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado e não acolhendo a reconvenção.

Inconformado, o apelante insurge-se com o presente apelo arguindo os seguintes pontos: a) nulidade do AR em razão da fraude na assinatura constante na notificação e pelo número do contrato estar incompleto no aviso, requerendo a realização da perícia; b) cobrança de juros abusivos e taxas ilegais, de modo que deve ser descaracterizada a mora do devedor; c) necessidade de devoluç
ã
o dos pertences pessoais que estavam no veículo no momento da apreensão; d) repetiç
ã
o do indébito; e) condenação da autora ao pagamento de danos morais.

Pois bem. Como cediço, em se tratando de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a prévia constituição em mora do devedor constitui requisito indispensável ao ajuizamento e processamento da demanda.

Nesse sentido, enuncia a Súmula nº. 72 do Superior Tribunal de Justiça que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

De acordo com a redação, até então vigente, do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº. 911/69, que disciplina a matéria, a constituição do devedor em mora poderia se dar por meio de: carta registrada expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos e entregue no endereço do devedor ou pelo protesto do título.

Com o advento, em 14 de novembro de 2014, da Lei nº. 13.043/14, que, dentre outras alterações, modificou a redação do referido dispositivo, tornou-se possível a comprovação da mora
“por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

Aliás, em agosto de 2023 a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou o tema em recursos repetitivos (TEMA 1.132) fixando, por maioria, a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No voto condutor, ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato,
sendo desnecessária a prova do recebimento
.

Segundo o voto do ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"
Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda destacou que, ao firmar um contrato de alienação fiduciária como garantia, o devedor está plenamente ciente das normas e das consequências decorrentes da inadimplência.

No caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi enviado ao endereço oferecido pelo apelante no contrato, devolvido com assinatura de “Max Junior” e o nº de documento 05582448152 (id. 180306233 - Pág. 3), ou seja, com dados do apelante.

Embora o requerido alegue falsidade da sua assinatura constante na notificação, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida
para o endereço constante do contrato
, reconhecendo-se a eficácia do ato, consoante entendimento consolidado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

Assim, como bem decidiu o juízo primevo,
“remetida a notificac

ao extrajudicial no endereç
o
fornecido pelo requerido no contrato, patente esta a notificac

ao válida. Entendo que a mora foi devidamente configurada. Rejeito a preliminar. Por tal razao e dispensável perícia grafotécnica no ‘AR’ da notificac

ao”.

O apelante alega que o número do contrato - diverge do constante da notificação contudo, analisando a numeração da notificação – 145041385 -, com a do contrato - 0114500010041385 -, para constatar que naquela trata-se tão somente de forma abreviada da numeraç
ã
o do contrato.

Ademais, o mero erro material na notificação quanto ao número do contrato não invalida a constituição em mora do devedor, se os demais dados nela mencionados conferem com o pactuado,
sendo possível ao mesmo, diante dos demais dados, conhecer a dívida.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR -
DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CONTRATO E O CONSTANTE NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - IRRELEVÂNCIA – MERO ERRO MATERIAL - IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA
– NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – LEI ESPECIAL – PREENCHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III
- Embora o número de contrato apontado na notificação extrajudicial não seja o mesmo descrito no contrato bancário, tal circunstância por si só não detém o condão de causar prejuízo ao atingimento da finalidade do documento, a qual se resume unicamente em dar ao devedor a ciência da sua mora
.”
(TJ-MT 10185949620228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

Ademais, com relação ao pedido de revisão das cláusulas, é permitido na ação de busca e apreensão de bem alienado judicialmente, consoante as disposições contidas no artigo 3º, §§ 3º e 4º, do Decreto-Lei nº. 911/69, com a redação conferida pela Lei nº. 10.931/2004.

No que concerne ao encargo da
capitalização de juros
, não há mais espaço para qualquer debate. A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, hoje em vigor como MP nº. 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

No caso, o instrumento contratual informa as taxas de juros mensal e a anual, logo, como foi devidamente prevista na avença a obrigação atinente ao encargo da capitalização de juros, o mesmo deve ser mantido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE
– CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.
A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP e nº 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro.”
(TJ-MT 10080387720208110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios,
o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, de acordo com o contrato em tela, os juros remuneratórios fixados são de 1,86 ao mês e de 24,75 ao ano, em que a parte requerida alega ser indevida, já que acima do praticado pelo mercado.

Porém, tem-se que a taxa média de mercado no período de 15/02/2022 a 21/02/2022, a qual compreende a data da celebração da avença (17/02/2022), apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de 1,83% a.m. e 24,36% a.a., consoante disposição contida no endereço eletrônico https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/.

Está claro, que a taxa contratada está dentro dos limites legais, logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte requerida, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a sentença no ponto de insurgência.

Ademais, é cabível a capitalização diária de juros, desde que expressamente pactuada, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRESTIMO – CAPITAL DE GIRO) – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – MULTA E JUROS MORATÓRIOS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, o que não ocorreu na espécie.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado.

É cabível a capitalização diária de juros, desde que expressamente pactuada.
(...)”
(TJ-MT 00077855620138110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)

Outrossim, a parte apelante alega que deve ser descaracterizada a mora, contudo, sem razão a parte recorrente.

É certo que após o vencimento do contrato, é prevista a incidência dos encargos de mora, de modo a penalizar o inadimplemento e a demora no cumprimento da obrigação.

E ainda, de acordo com a Súmula 380 do STJ:
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Em face disso, a mora não pode ser descaracterizada pelo simples fato de existir ação revisional que visa reduzir os encargos contratados, uma vez que o contratante não adimpliu com suas obrigações pactuadas, devendo arcar com os encargos da mora.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS INERENTES AO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.

Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.
(REsp 1061530/RS).”
(N.U 0002796-83.2017.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)

Ademais, o apelante requer que o banco apelado seja condenado a reparar danos materiais diante dos prejuízos decorridos no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão e requer a devolução dos itens pessoais que estavam no veículo, dentre eles um modulador de som, bem como a devolução de equipamento multimídia.

Verifico que no auto de apreensão, o meirinho declarou que foram retirados os pertences pessoais, conforme id. 180309150 - Pág. 2.

Além disto, o apelante requer a restituição de modulador de som e equipamento de mídia, contudo inexistem provas críveis demonstrando a existência referidos objetos no momento da apreensão do veículo. Inexistem, ao menos, início de provas concretas que demonstrarem a presença daqueles pertences no momento da apreensão.

Ainda, quanto ao “suposto” estrago de portão no momento do cumprimento do mandado, o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, ao não comprovar que o dano ocorreu durante o cumprimento da determinação judicial e a identidade do responsável. Assim, o recorrido se desonera de seu mister, conforme previsto no artigo 373, I, do CPC vigente, já que o apelante não apresentou prova do fato constitutivo de seu direito.

Por fim, diante da validade e regularidade do contrato celebrado entre as partes, da legítima e válida notificação extrajudicial, assim como da correta tramitação da ação de busca e apreensão, que resultou na consolidação do domínio e posse do bem nas mãos do autor, torna-se inaplicável a discussão sobre repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023